Tribunal: STF
Processo: Rcl 62625
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vilmar Donizete de Paulo, em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010814-85.2019.5.03.0070, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.050/DF e nº 6.082/DF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, foi parcialmente derrotado em ação trabalhista, na qual discutida a aplicação do art. 223-G, §1º, inc. III, da CLT, como teto mínimo de indenização por danos morais.
 
 3.	Noticia que o Regional Trabalhista da 3ª Região não aplicou o dispositivo para a finalidade pretendida, sob o argumento que o órgão regional havia decretado a inconstitucionalidade do referido dispositivo celetista.
 
 4.	Alega que, apesar do reconhecimento, nas ADIs apontadas como paradigmas, de constitucionalidade do art. 223-G, §1º, incisos I a IV, da CLT, sem modulação, o Tribunal reclamado negou colocar o dispositivo como baliza para fixação do dano moral experimentado pelo ora reclamante, em total rebeldia ao comando do art. 102, §2º, da Constituição Federal, por meio do qual estabelecido que o julgamento constitucional tem efeitos erga omnes e vinculantes. 
 
 5.	Requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento em definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para confirmar a liminar e cassar o ato atacado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, dos parâmetros fixados no julgamento das ADIs nº 6.050/DF e 6.082/DF. 

 12.	No julgamento conjunto das ADIs nº 6.050/DF, nº 6.069/DF e nº 6.082/DF, em Sessão Virtual realizada de 16 a 23 de junho de 2023, o Tribunal Pleno julgou parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição, nos termos de sua ementa:
 
“Ações diretas de inconstitucionalidade. 2. Reforma Trabalhista. Artigos 223-A e 223-G, §§ 1º e 2º, da CLT,  na redação dada pela Lei 13.467/2017. Parâmetros para a fixação do quantum indenizatório dos danos extrapatrimoniais. 3. Ações conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme a Constituição, de modo a estabelecer que: 3.1.   As redações conferidas aos art. 223-A e 223-B, da CLT, não excluem o direito à reparação por dano moral indireto ou dano em ricochete no âmbito das relações de trabalho, a ser apreciado nos termos da legislação civil; 3.2.   Os critérios de quantificação de reparação por dano extrapatrimonial previstos no art. 223-G, caput e §1º, da CLT deverão ser observados pelo julgador como critérios orientativos de fundamentação da decisão judicial. É constitucional, porém, o arbitramento judicial do dano em valores superior aos limites máximos dispostos nos incisos I a IV do § 1º do art. 223-G, quando consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade”.
(ADIs nº 6.050/DF, nº 6.069/DF e nº 6.082/DF, Rel. Min. Filmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 18/08/2020; grifos acrescidos)
 
 13.	Para fins de cotejo, transcrevo trechos do voto do Relator, eminente Min. Gilmar Mendes, quanto à constitucionalidade do art. 223-G, §1º, da CLT (grifos nossos):
 
“(...). Ressalvada a fixação antecipada do dano pela lei, porém, entendo que inexiste inconstitucionalidade na opção legislativa que não esvazia, mas apenas restringe a discricionariedade judicial a partir da listagem de critérios interpretativos que devem ser considerados na quantificação do dano. A consagração de parâmetros legais objetivos, aliás, é não apenas constitucional, mas desejável, na medida em que eles podem balizar o livre convencimento racional motivado do juiz.
Chama a atenção, a propósito, que a própria ANAMATRA, na petição inicial da ADI 5870, tenha requerido que este STF mantivesse a validade dos “incisos I a IV do § 1º do art. 223-G, porém, dando-lhe interpretação conforme, para ser utilizado como ‘parâmetro’ e não como ‘limite’”. Como dito pela própria requerente “pode-se considerar que a indicação de valores básicos para a fixação da indenização seria utilizada pelos empregadores para satisfazer desde logo a indenização ocorrida, restando para eventual debate judicial apenas se teria sido adequada e proporcional, de sorte a permitir que o órgão julgador fixasse, eventualmente, de forma justificada, valor superior para poder atender ao comando constitucional”.
Ou seja, tanto em relação aos critérios listados nos incisos I a XII do caput do art. 223-G quanto em relação aos próprios critérios mínimos baseados no salário previstos nos incisos I a IV do § 1º, compreendo que não há qualquer inconstitucionalidade na sua utilização pelo magistrado para a quantificação dos danos extrapatrimoniais nas relações de trabalho.
Repiso, porém, que tais critérios, em especial o valor-referência do salário, não podem ser utilizados como “teto”, sendo possível que o magistrado, diante das especificidades da situação concreta eventualmente, de forma fundamentada, ultrapasse os limites quantitativos previstos nos incisos I a IV do § 1º.
Assim, por todo o exposto, julgo parcialmente procedente as ADI para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 223-G da CLT, assentado que os critérios neles fixados não impedem que decisão judicial devidamente motivada que dialogue com os parâmetros legais fixe indenização por dano extrapatrimonial em quantia superior aos limites previstos nos incisos I, II, III e IV do § 1º do dispositivo legal. (...)”.
 
 14.	No entanto, o reclamante sustenta que o acórdão reclamado diverge do entendimento dos mencionados paradigmas, como se pode observar dos seguintes trechos (e-doc. 5, pp. 12-14; grifos e destaques do original):
 
“(...). No que diz respeito à fixação do quantum indenizatório, registro que não se aplicam os critérios estabelecidos pelo art. 223-G, §§1º a 3º, da CLT, com redação dada pela Lei 13.467/17, para o arbitramento do valor a ser pago, uma vez que tal dispositivo foi julgado inconstitucional pelo Pleno deste Tribunal, conforme ementa a seguir transcrita:
"INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 223-G, E §§ 1ª a 3º, DA CLT, ACRESCENTADO CAPUT PELA LEI Nº 13.467/17. TABELAMENTO. ARTS. 1º, INCISO III, E 5º, E INCISOS V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA CAPUT REPÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS À REPARAÇÃO INTEGRAL E À ISONOMIA. São inconstitucionais os §§ 1º a 3º do art. 223-G da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/17, pois instituíram o tabelamento das indenizações por danos morais com valores máximos a partir do salário recebido pela vítima, o que constitui violação do princípio basilar da dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à reparação integral dos danos extrapatrimoniais e à isonomia, previstos nos arts. 1º, III, e 5º, e incisos V e X, da Constituição da República."
Deve ser levado em conta a extensão do dano, a proporcionalidade à dor suportada pela vítima, a gravidade da conduta do ofensor, o grau de culpa dos envolvidos e respectivas situação econômica, tudo sem permitir que a indenização seja meio de enriquecimento sem causa. 
Em cotejo de tais balizas, não merece reforma a r. decisão que arbitrou à indenização por danos morais, o importe de R$ 5.000,00, valor consentâneo a uma justa reparação em hipóteses dessa natureza, considerados, ainda, os princípios da razoabilidade e ponderação. 
Nego provimento. (...)”.
 
 15.	Em que pese a dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da constitucionalidade do dispositivo, o reclamante sequer possui interesse processual, na medida em que os dispositivos da CLT fixam um limite máximo de indenização, nada dispondo sobre um mínimo. Logo, o precedente qualificado invocado pelo reclamante na presente medida não lhe garante o direito à revisão do julgado no tocante à indenização fixada para o fim de majorá-la. 

 16.	Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre as ADIs nº 6.050/DF, nº 6.069/DF e nº 6.082/DF e os fundamentos adotados na decisão reclamada. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Rcl 48.580 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos)
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl. nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos)

 17.	Ademais, registro a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação de fatos e provas dos autos, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 53.076-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).
 
 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator